Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-63.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o clube por ocasião de seu centenário. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem da agremiação, portanto, não há

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o clube por ocasião de seu centenário. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem da agremiação, portanto, não há suporte para a verba indenizatória pretendida. Livro comemorativo serve inclusive de base para pesquisas. O próprio clube foi quem apresentara as imagens originárias de seu acervo. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.